Tribunal: TJDFT
Processo: 0741807-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741807-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENIRA MOUZINHO TORRES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSENIRA MOUZINHO TORRES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0737939-61.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declinou da competência para a comarca de Paulista – PE, nos seguintes termos (ID 210121201 dos autos originários): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, ajuizada por JOSENIRA MOUZINHO TORRES em desfavor de ATIVOS S.A. Decido. Não há dúvida de que a relação jurídica que fundamenta a pretensão da parte autora submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, ainda que por equiparação (bystander). Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Nesse sentir, adoto como razão de decidir os fundamentos brilhantemente alinhavados pelo ilustre Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO no julgamento do AGI no 0740726-71.2021.8.07.0000. Ressaltou-se naquela assentada que, como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. A empresa demandada atua em todo o território nacional[1], o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ[2], as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal Local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021[3]. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que há milhões de potenciais ações inerentes à inadimplência advinda dos contratos efetuados junto ao conglomerado do Banco do Brasil, controlador da Ativos S.A, que em março de 2022 atingiu a marca de 79,3 milhões de clientes ativos[4]. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandá-la na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores, enquanto que o TJDFT conta com 48 Desembargadores. O fato de a parte ré ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Reitere-se que a parte consumidora reside em PAULISTA/PE, sendo que os seus patronos têm domicílio em SÃO PAULO/SP, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da autora. É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão dos jurisdicionados, através de seus smartphones. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. A conduta da parte consumidora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. [...] 4. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1393686, 07248562020208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe 28/1/2022) Diante do exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de ofício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA do Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determina-se a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de PAULISTA/PE, procedendo-se às comunicações pertinentes. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe.”. Em suas razões recursais (ID 64668100), afirma que se aplicam ao caso em comento as normas do Código de Defesa do Consumidor. Defende que a ação pode ser ajuizada no foro de domicílio do réu. Entende que a consumidora não pode ser obrigada a ingressar com a ação em seu domicílio. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para manter a tramitação do processo no Distrito Federal. Postulou, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 64714084 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. A agravante juntou os documentos de ID 65168777. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Nos autos de origem, a autora alega que as dívidas existentes junto à Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros estão prescritas. Postula, assim, que seja declarada a inexistência da dívida, ante a prescrição verificada. Verifica-se que a autora possui domicílio na cidade de Paulista – PE (ID 210110090, autos de origem), bem como seu advogado possui escritório em São Paulo. Por outro lado, a Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros possui atuação em todo o território nacional. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a agravante não apresentou justificativas plausíveis para a escolha do foro de Brasília. Com efeito, a eleição do foro deve guardar pertinência com o foro do domicílio das partes ou com o local da obrigação, sob pena de constituir prática abusiva passível de ser reconhecida de ofício pelo juízo, conforme recente alteração introduzida pela Lei n.o 14.879/24, que alterou o art. 63, § § 1o e 5o, do CPC. Vejamos Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constituiu prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. No caso, a obrigação não foi constituída em Brasília, bem como o domicílio da agravante é Paulista – PE. Além disso, a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros possui atuação em todo o Território Nacional. Desse modo, a escolha do foro de Brasília, ao que tudo indica, foi aleatória e abusiva, o que justifica a declinação de ofício. Importante mencionar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem recebido diversos processos, cujos detentores do direito material não são domiciliados no Distrito Federal. Todavia, a escolha tem sido realizada, em princípio, de forma aleatória, devido à celeridade dos processos e facilidades apresentadas no ajuizamento de ações no Distrito Federal. Contudo, não se pode deixar de ponderar que tal pratica é abusiva, bem como viola e distorce as regras de competência. Nesses casos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem entendido pela possibilidade de declinação de ofício. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO BRADESCO S.A. E ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO RAZOÁVEL. ABUSIVIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. LEI RECENTE 14.879/2024, ALTERANDO O ART. 63, DO CPC. DOMICÍLIO DAS PARTES. FORO COMPETENTE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mostra-se incontroverso que a ação de conhecimento originária é lastreada em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Assim, resta fixada a natureza jurídica da ação originária por decorrer da relação de consumo entre as partes, como reconhece a própria agravante, estando, portanto, a relação jurídica sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. No tocante ao foro de eleição, observa-se que o art. 63, § 3o, do CPC, previu a competência territorial das causas atinentes aos contratos de consumo como absoluta, de modo que a escolha do autor quanto ao foro para propositura da ação, embora aleatória, não deve ser abusiva, haja vista que todas as partes estão concentradas no estado de São Paulo, não se mostrando razoável o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF. 2.1. Em recente publicação no DOU de 05/06/2024, foi sancionada a Lei n. 14.879, de 04/06/2024, que alterou o artigo 63, §§ 1o e 5o do CPC, a fim de reconhecer, legalmente, a aleatoriedade do ajuizamento sem pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, bem como a abusividade da prática de ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 3. Com efeito, o processamento da ação no domicílio da autora, qual seja, estado de São Paulo, o qual coincide com o lugar onde está sediada uma das rés, bem como com o local onde se contratou o serviço, mostra-se o mais apropriado para a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1927183, 0731357-48.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) Ementa. processo civil. insurgência da parte autora contra a decisão que declara, de ofício, a incompetência da circunscrição judiciária de brasília/df para julgar a demanda. escolha abusiva e aleatória do foro. agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF, de declínio, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Belo/SC (domicílio da parte consumidora). II. Questão em discussão 2. A questão colocada em discussão consiste em saber se se mostra admissível o controle, de ofício, da abusividade da eleição de foro para fins de modificação da competência territorial (Código de Processo Civil, art. 63). III. Razões de decidir 3. A parte agravante teria ingressado ajuizado ação para discutir contrato de cessão de crédito firmado com Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. 4. A eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, a constituir prática abusiva o ajuizamento da ação em juízo aleatório, passível de declinação de competência de ofício (Lei 14.879/2024 que alterou os §§ 1o e 5o do art. 63 da Lei 13.105/2015). 5. Caracterizada concretamente a escolha aleatória (abusiva) da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, uma vez que a parte autora reside em Porto Belo/Santa Catarina (competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor – STJ, REsp 1.049.639/MG) e as obrigações contratuais provenientes de mútuo bancário não hão de ser necessariamente cumpridas na capital federal, o que compromete a menção de que a parte ré (agravada) teria sede em Brasília/DF, tão somente porque pertenceria ao conglomerado do Banco do Brasil S.A. 6. Não se visualiza “error in judicando” na decisão revista (Código de Processo Civil, artigo 63, §§ 1o e 5o). IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso XIII; art. 96, inciso I, letra “a”; CPC, art. 8o, 42, 63, §§ 1o, 3o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1880121, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Câmara Cível, DJe. 28.06.2024; acórdão 1685317, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, Dje. 25/04/2023. (Acórdão 1928588, 0727908-82.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) Assim sendo, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora